Tribunal: TJMT
Processo: 1041159-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Autos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - 1041159-49.2025.8.11.0000
Requerente:
SARAH SILVA NUNES
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA. CONDENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAURIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de execução penal ministerial para revogar a prisão domiciliar de reeducanda condenada em regime fechado.
2. A embargante alega omissão quanto à aplicação da presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos e ao não enfrentamento da falta de vagas em unidade prisional adequada.
3. Sustenta contradição na valoração do princípio da proteção integral da criança frente aos cuidados já exercidos pela avó materna, bem como obscuridade quanto ao peso atribuído à gravidade do delito no julgamento. Requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a integração do julgado, e se é viável o prequestionamento de matérias sem a constatação dos referidos vícios.
III. Razões de decidir
5. O recurso revela mero inconformismo com a valoração das provas e a interpretação do direito aplicável, evidenciando nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via declaratória.
6. O acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento exige a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios previstos na legislação processual penal, situação não constatada no caso.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma clara e fundamentada pelo órgão julgador. 2. A pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais condiciona-se à existência prévia de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o e 227; CPP, arts. 318-A e 619; Lei n. 7.210/1984, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041159-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

Prisão Domiciliar / Especial
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SARAH SILVA NUNES - CPF: 706.103.112-39 (EMBARGANTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA. CONDENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAURIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de execução penal ministerial para revogar a prisão domiciliar de reeducanda condenada em regime fechado.

2.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos e ao não enfrentamento da falta de vagas em unidade prisional adequada.

3.

Sustenta contradição na valoração do princípio da proteção integral da criança frente aos cuidados já exercidos pela avó materna, bem como obscuridade quanto ao peso atribuído à gravidade do delito no julgamento. Requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a integração do julgado, e se é viável o prequestionamento de matérias sem a constatação dos referidos vícios.

III. Razões de decidir

5. O recurso revela mero inconformismo com a valoração das provas e a interpretação do direito aplicável, evidenciando nítido propósito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via declaratória.

6. O acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento exige a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios previstos na legislação processual penal, situação não constatada no caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma clara e fundamentada pelo órgão julgador. 2. A pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais condiciona-se à existência prévia de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o e 227; CPP, arts. 318-A e 619; Lei n. 7.210/1984, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SARAH SILVA NUNES em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Execução Penal n. 1041159-49.2025.8.11.0000, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e como agravada a ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para revogar a prisão domiciliar concedida à reeducanda pelo Juízo da Execução, determinando seu retorno ao regime fechado.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (id. 357247882) alegando omissões, contradições e obscuridades.

Sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não aplicar a presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos e ao não enfrentar o fundamento do “limbo executivo” pela falta de vagas em unidade prisional adequada.

Aponta
contradição
na aplicação do princípio da proteção integral da criança, argumentando que a existência de rede de apoio (avó materna) não suprime o direito à convivência com a mãe.

Afirma, ainda, haver
obscuridad
e quanto ao papel normativo atribuído à gravidade do delito no julgamento.

Pede o saneamento dos vícios, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a prisão domiciliar, além do prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistirem os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por SARAH SILVA NUNES em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Execução Penal n. 1041159-49.2025.8.11.0000, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e como agravada a ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para revogar a prisão domiciliar concedida à reeducanda pelo Juízo da Execução, determinando seu retorno ao regime fechado.

A ementa do julgado restou assim redigida:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIANÇA SOB CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que deferiu prisão domiciliar à reeducanda, condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos e diante da impossibilidade de transferência para unidade prisional adequada. 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a apenada, condenada definitivamente em regime fechado, preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar; (ii) se está comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados à filha menor de 12 anos; e (iii) se a guarda de fato exercida pela avó materna afasta a excepcionalidade da medida. 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas, mediante prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos. 4. No caso, o Estudo Psicossocial demonstrou que a filha da apenada, de 4 anos, reside com a avó materna desde a separação dos pais, antes da prisão da genitora, sendo por ela integralmente assistida, com o apoio de rede familiar estável, não havendo situação de desamparo ou risco. 5. A gravidade concreta do delito (tráfico interestadual de aproximadamente 87kg de cocaína) e a ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna impedem a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento da execução penal e violação ao princípio da legalidade. 6. Recurso provido.”

Pois bem.

Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Da análise do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer
omissão
. O Colegiado abordou de forma direta o tema da imprescindibilidade dos cuidados maternos, afastando a aplicação analógica e ampla do artigo 318-A do Código de Processo Penal (própria das prisões preventivas).

O acórdão fundamentou-se expressamente na regra do artigo 117 da Lei de Execução Penal, consignando que, em se tratando de execução de pena em regime fechado, a extensão do benefício demanda prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados, não operando, nesta fase, a presunção invocada pela defesa, vejamos trecho:

“Contudo, na fase de execução penal, onde já existe título condenatório definitivo, a análise deve ser mais rigorosa, sob pena de esvaziar a finalidade da sanção penal e violar o princípio da legalidade.

No caso em apreço, a imprescindibilidade da presença materna não restou comprovada. Ao contrário, o Estudo Psicossocial realizado na residência familiar (ID 64.2 dos autos de origem) revelou um cenário de estabilidade e amparo à criança, independente da presença física da apenada.

Conforme apurado pela equipe técnica, a filha da agravada reside com a avó materna, Sra. Ana Lídia de Jesus Silva, desde a separação conjugal dos pais da criança, fato ocorrido antes da prisão da reeducanda. O relatório técnico é conclusivo ao afirmar que:

"A guarda de fato da criança é exercida pela avó materna, Sra. Ana Lídia de Jesus Silva, que assume integralmente os cuidados físicos, educacionais e de saúde desde a tenra idade, especialmente após a separação da mãe da criança."

Além disso, constatou-se que a criança convive em ambiente familiar composto também por tias e primos, formando uma rede de apoio sólida e protetiva. Não há, portanto, qualquer indício de risco, negligência ou desamparo que justifique a medida excepcional da prisão domiciliar.

Além disso, é certo que desde a prisão em flagrante da agravante e seu interrogatório policial, declarou que possuía uma filha de 02 anos de vida, que residia com sua mãe, Ana Lídia de Jesus Silva.”.

Igualmente, a alegada
omissão
quanto ao “limbo executivo” não subsiste, pois a questão foi pontualmente rechaçada no corpo do voto condutor, o qual assentou que “
a alegada falta de vagas na unidade prisional da Capital ou sua interdição parcial não autoriza, automaticamente, a soltura ou a progressão per saltum para a prisão domiciliar”
.

No que tange a
contradição
alegada, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.

No caso em tela, não se verifica qualquer proposição inconciliável dentro da decisão.

A lógica adotada é retilínea: uma vez que a lei exige situação excepcionalíssima e imprescindibilidade da genitora para que se autorize prisão domiciliar no regime fechado, o fato de a criança estar sendo amparada integralmente e de forma estável pela avó materna (desde antes da prisão) demonstra a inexistência de desamparo que justifique a quebra do regime legal de cumprimento de pena.

Aliás, atualmente, a criança convive com duas irmãs, também filhas da embargante, que já se encontravam sob os cuidados da avó, conforme consignado no estudo psicossocial, o qual, inclusive, evidenciou um ambiente de estabilidade e adequado amparo à menor.

O que a embargante aponta como “contradição” é, em verdade, a sua discordância quanto à valoração dos fatos e do direito aplicável; contudo, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Seguindo, no que tange a obscuridade, registro que a o texto do acórdão é inequívoco ao pontuar que
“a gravidade concreta do delito perpetrado pela agravada - tráfico interestadual de quase 90kg de cocaína, atuando em logística organizada - reforça a necessidade do cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado, garantindo-se a ordem pública e a efetividade da lei penal”
.

O verbo utilizado (“reforça”) deixa claro que o fundamento atuou como reforço argumentativo à premissa central de que a medida era indevida diante da ausência de imprescindibilidade da reeducanda. Inexiste, portanto, qualquer dificuldade de compreensão no excerto.

Por fim, a parte busca o prequestionamento explícito de preceitos legais e constitucionais (arts. 117 da LEP; 318-A e 619 do CPP; 5o e 227 da CF) e teses defensivas.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ausentes os vícios ensejadores dos embargos, a pretensão de prequestionamento não viabiliza o acolhimento do recurso.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026